Tribunal: TJDFT
Processo: 0701541-15.2024.8.07.0002
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0701541-15.2024.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEVI LEITE DOS SANTOS APELADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo executado, Levi Leite dos Santos, representado pela Defensoria Pública no exercício da curadoria especial, em face da sentença proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que julgou improcedentes os embargos à execução, condenando o embargante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em dez por cento (10%) sobre o valor da causa. O apelante formulou pedido de gratuidade de justiça e de tutela de urgência a fim de que o apelado se abstenha de alienar o veículo objeto da demanda, até que sobrevenha sentença com trânsito em julgado. Argumenta ser inconstitucional a cláusula de pagamento da integralidade da dívida, presente no Decreto-Lei 911/69, pois a relação deve ser interpretada sob a luz da legislação consumerista. Afirma que a mora deve ser descaracterizada, devido à abusividade da cobrança de juros remuneratórios presente no contrato de alienação fiduciária firmado entre as partes. Intimado para comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão da gratuidade de justiça, o apelante alegou que, por se tratar de réu revel, a Defensoria Pública, no exercício da curadoria especial, não possui meios para contatá-lo a fim de subsidiar a comprovação da hipossuficiência necessária à concessão da justiça gratuita. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e decisão. Inicialmente, quanto ao pedido de concessão do benefício da justiça gratuita, cumpre consignar que o réu foi citado por edital (ID no 181798675) e não purgou a mora ou apresentou defesa (ID no 187766471), razão pela qual os autos foram remetidos para curadoria especial, que apresentou embargos à execução (ID no 63865965). O patrocínio da causa pela Defensoria Pública não foi motivado pela hipossuficiência do apelante, mas, sim, pela sua condição de revel citado por edital, conforme art. 72, inciso II, do CPC. Assim, a atuação da curadoria, ainda que por meio da Defensoria Pública, é por si só insuficiente para autorizar a presunção de hipossuficiência para concessão de gratuidade de justiça. Não há razão, portanto, para concessão da justiça gratuita. Entretanto, deve-se afastar a deserção, pois o recurso interposto pela Defensoria, na qualidade de curadora especial, está dispensado do pagamento de preparo. Passa-se, portanto, à análise do pedido de antecipação da tutela recursal. Cumpre registrar que este Relator é competente para análise do pedido de tutela de urgência. O art. 299, parágrafo único c/c art. 932, inciso II, do CPC, atribui ao relator, competente para apreciar o mérito, a incumbência de analisar o pedido de tutela provisória nos recursos. Nos termos do art. 300, do CPC, para a concessão de tutela de urgência em grau recursal exige-se, cumulativamente, os requisitos: a) probabilidade do direito; b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ademais, o Decreto-Lei 911/69 faculta ao credor a conversão do feito em ação executiva, quando não encontrado o veículo, permitindo-se a citação por edital, bem como a constrição patrimonial da devedora e não a busca por um único bem. No caso, não se verifica o perigo de dano, pois o veículo objeto da alienação fiduciária não foi sequer localizado. Em suas razões, o apelante requer tutela de urgência para impedir a alienação do veículo. In verbis: “(...) 1. A concessão de tutela de urgência, a fim de que o autor se abstenha de alienar o veículo objeto do presente processo, até que sobrevenha a sentença com trânsito em julgado (...)” Ocorre que, para que tal alienação seja possível, é necessário que o bem se consolide na propriedade e posse plena e exclusiva do credor fiduciário. Essa consolidação somente ocorre com a efetiva localização do bem, o que não ocorreu no caso concreto. Não estando o veículo na posse do apelado, não há risco de sua alienação. Dessa forma, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e o pedido de antecipação da tutela recursal postulada. Publique-se. Brasília, DF, em 10 de outubro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator